Tribunal: CARF
Processo: 13607.001711/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13607.001711/2008-80
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.409 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIAÇÃO PEDRO LEOPOLDO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/11/1995
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA
JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA.
O pedido de repetição de indébitos, quando amparado por sentença judicial
transitada em julgado deve ser feita pela via do precatório, facultada ao
contribuinte a compensação com créditos contra a Fazenda Nacional relativos
ao mesmo ou a outros tributos. É defeso à administração pública proceder à
restituição mediante processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo
Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.001711/2008-80
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13607.001711/2008-80

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-005.734, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: deferimento de
restituição quando a sentença judicial que serviu como fundamento do pedido só se refere ao
direito de efetuar a compensação. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/11/1995
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA
JUDICIAL. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
O pedido de repetição de indébitos, quando amparado por sentença judicial, deve ser
garantido ao contribuinte. Em não havendo como se efetuar a compensação do indébito,
devem os valores serem devolvidos através da restituição.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que a sentença judicial em questão, que
permite/determina compensação, não obsta, na impossibilidade de compensação, a
continuidade da análise do pedido de restituição, nos termos do voto do relator.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 3802-001.566, deve predominar a determinação judicial mesmo
quando há restrição de direito, em virtude da prevalência da coisa julgada, não sendo
passível de restituição em pecúnia o indébito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, que determinou o recebimento do crédito exclusivamente por
meio de compensação.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou que a
interpretação do acórdão recorrido diverge do acórdão paradigma (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Restituição administrativa de indébito reconhecido por ação judicial
Discute-se nos autos se é cabível a restituição administrativa de indébito
tributário, quando a sentença que serve de fundamento para o pedido somente se refere ao direito
de compensação.
No entender da Fazenda Nacional, a restituição administrativa não pode ser
deferida, em respeito à coisa julgada, vez que a sentença teria sido restrita nos seguintes termos:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13607.001711/2008-80

Ao final, seja a presente segurança deferida em todos os seus termos, determinando-se à
autoridade coatora, de forma definitiva e ante a absoluta ilegalidade das apontadas
restrições à compensação tributária, que se abstenha, por si ou por seus agentes, de
praticar quaisquer atos tendentes a ferir o direito líquido e certo da impetrante ao
exercício da compensação tributária do pré-falado indébito, representado pelas
contribuições indevidamente recolhidas, sobre a remuneração de autônomos e
administradores, inclusive dos valores indevidamente convertidos em renda do INSS
nos autos do Mandado de Segurança no 91.00014444-3, com as contribuições sobre a
folha de salários (20% parte da empresa), sem as ilegalíssimas restrições impostas na
Ordem de Serviço 51...
Ocorre que a decisão recorrida expressamente registra e reconhece ser inviável a
compensação, porque a contribuinte estaria inativa. Veja-se:
[...] a recorrente veio a cessar suas atividades encontrando-se inativa, razão pela qual
não pode levar a efeito o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente
conforme pleiteara e fora garantido na ação judicial.
Pois bem. Entendo que a continuidade do pedido de restituição, tal como deferida
pela Turma a quo (vide abaixo, com destaques), não viola a coisa julgada. É verdade que a
restituição judicial foi deferida mediante compensação, mas é igualmente verdade que houve
alteração superveniente do regime jurídico da contribuinte, impedindo a compensação
administrativa. De tal forma, e resguardada pelo direito de petição previsto no art. 5o, inc.
XXXIV, alínea “a” ̧ da Constituição Federal, é plenamente cabível que a contribuinte requeira à
própria administração tributária a restituição do indébito já reconhecido em Juízo. Tal
circunstância jurídica superveniente (inatividade do sujeito passivo) é que fundamenta o pedido
administrativo de restituição, sem que haja modificação da sentença.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que a sentença judicial em questão, que
permite/determina compensação, não obsta, na impossibilidade de compensação, a
continuidade da análise do pedido de restituição, nos termos do voto do relator.
A impossibilidade superveniente de fazer-se a compensação, portanto, é uma
circunstância jurídica de grande relevância, para o fim de admitir o processamento
administrativo da restituição, sem que haja ofensa à decisão judicial. Além de inexistir violação à
coisa julgada, entendo que tal processamento está baseado no princípio de cooperação, que
decorre do princípio da boa-fé, que deve reger a relação entre Fisco e contribuinte, inclusive para
evitar eventual enriquecimento indevido de uma das partes.
O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula 461/STJ e do Recurso
Repetitivo REsp 1.114.404-MG, tem afastado o citado óbice da coisa julgada:
Súmula 461/STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
.........................................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13607.001711/2008-80

questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro,
do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010)
É importante esclarecer, por fim, que está sendo negado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, para, nos limites da decisão da Turma (vide acordão), propiciar “a
continuidade da análise do pedido de restituição, nos termos do voto do relator”.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator Designado
Divergi do relator quanto ao mérito.
Discute-se neste processo a possibilidade de restituição, mediante processo
administrativo, de créditos tributários reconhecidos mediante decisão judicial transitada em
julgado. Entendeu o relator que sim, posição da qual discordo.
É preciso ressaltar, de inicio, que há procedimentos próprios e específicos para o
processamento da restituição de indébitos tributários na via administrativa e por decisão judicial.
No caso de decisão judicial a análise deve partir do próprio texto constitucional, que disciplina
especificamente a matéria. Vejamos:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
[...].
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação,
deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos
líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original
pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos,
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13607.001711/2008-80

ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de
abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no §
9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
[...]
Como se vê, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de
sentença judicial transitada em julgado devem ser feitos mediante expedição e apresentação de
precatórios, e em ordem cronológica.
A lei, entretanto faculta ao contribuinte, no caso de créditos contra a Fazenda
Pública Federal, fazer a compensação administrativa do crédito com débitos do mesmo ou de
outros tributos. Veja-se a Lei no 9.430, de 1.996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Trata-se, como dito na norma, de uma opção, de uma possibilidade, de compensar
administrativamente, ao invés de executar a Fazenda Pública para o pagamento do crédito.
O Próprio STJ, na Súmula no 461, deixa claro que há uma opção entre o precatório
e a compensação. Confira-se.
Súmula STJ no 461:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, Dje 08/09/2010)
A consequência lógica de o contribuinte não ter créditos com que compensar é
não poder exercer essa opção, e não substituí-la pela restituição administrativa. A lei ou a
Súmula do STJ em momento algum refere-se à possibilidade de restituição administrativa, no
caso de o contribuinte não ter créditos com que compensar.
Com a devida vênia, reconhecer o direito à restituição administrativa em razão da
impossibilidade da compensação pela ausência de crédito com que compensar, ou qualquer
outra, subverte a ordem, afrontando a própria Constituição.
O argumento de que o contribuinte estaria prejudicado porque não pode exercer o
direito à compensação não prevalece. Se não pode fazer a compensação, o caminho que deveria
ter seguido era o da execução da sentença e o recebimento do crédito pela via do precatório.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13607.001711/2008-80

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital